Tribunal: TJSP
Processo: 2207191-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM IMÓVEL PENHORADO E AVALIADO – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – DESCABIMENTO – ausência de demonstração de qualquer das hipóteses legais que autorizam a realização de novo exame, nos termos do art. 873 do CPC – mera alegação de que deveria ter sido utilizado método comparativo em vez do evolutivo que não justifica nova avaliação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM IMÓVEL PENHORADO E AVALIADO – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – DESCABIMENTO – ausência de demonstração de qualquer das hipóteses legais que autorizam a realização de novo exame, nos termos do art. 873 do CPC – mera alegação de que deveria ter sido utilizado método comparativo em vez do evolutivo que não justifica nova avaliação – inexistência de indicação específica de quais teriam sido os eventuais erros cometidos pelo perito – decisão mantida – agravo desprovido.